Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOCEANO ALMEIDA DANTAS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com julgamento do mérito (ID 196322705). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 63220875). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com julgamento do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 4 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006